Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718892-38.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ADRIANE COSTA DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a preliminar, apresentada em contrarrazões, de intempestividade do apelo (id 52078080, págs. 02-05). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator